Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-51.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1005528-51.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES.
Recorrida: OI S/A.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.
2- Na hipótese, as cobranças indevidas e as tentativas frustradas do recorrente em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005528-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FAUSTO DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 002.018.503-03 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS - TENTATIVA DE
SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA
-
FALHA
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

2-

Na hipótese, as cobranças indevidas e as tentativas frustradas do recorrente em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020